Tribunal: TJES
Processo: 5002164-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002164-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO JOVENCIO e outros
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 267062) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando à obrigação de

providenciar a baixa do gravame do veículo do autor junto ao DETRAN no prazo de dez dias e condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais decorrentes de manutenção indevida de gravame de automóvel quitado.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora (id. 267071), a sentença merece reforma, ao sustentar a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, pois o fato de o veículo se encontrar com gravame de alienação por cerca de cinco anos após a quitação, tendo o autor que ajuizar demanda para que o requerido procedesse a baixa na restrição, constituiria fato a ensejar reparação na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por outro lado, o requerido sustenta em seu recurso (id. 267064) a ausência de ato ilícito indenizável, argumentando que a obrigação de proceder a baixa no Sistema Nacional de Gravames foi cumprida em 23.08.2017, antes mesmo da quitação integral do financiamento, postulando a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedente o pleito autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

O recurso interposto pelo requerido se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, por ambas as partes.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que as partes celebraram contrato de financiamento de veículo, tendo o requerente quitado com os valores cobrados em 2017, mas ao buscar alienar seu veículo a terceiro, teria descoberto a existência de gravame perante o DETRAN/ES, mantido por culpa do requerido, que teria deixado de comunicar a baixa, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do referido gravame e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que o requerido teria informado a baixa do gravame perante o Sistema Nacional de Gravame (SNG), único sistema a que teria acesso, importante destacar que o artigo 9º da
Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, imputa à instituição financeira requerida a responsabilidade da informação de baixa do gravame perante o órgão e entidade de trânsito, caindo por terra a tese recursal de cumprimento da obrigação de informar a baixa ao SNG.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito
no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Desse modo, diante da expressa previsão normativa no sentido de imputar ao banco recorrente a obrigação de informar a baixa ao DETRAN/ES e, considerando a ausência de provas nesse sentido, ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, entende-se pela existência de falha na prestação do serviço consistente na ausência de informação do gravame perante o DETRAN/ES, isto é, a baixa do gravame compete à autarquia de trânsito, desde que a instituição financeira comunique a quitação do financiamento, de modo que se imputa ao requerido a responsabilidade pela manutenção indevida do gravam após a quitação do contrato, votando-se pela manutenção da sentença no sentido de obrigar o requerido a informar a baixa do gravame perante o DETRAN/ES.

Contudo, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, insta consignar que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a simples demora na baixa do gravame não constitui lesão moral presumida (
in re ipsa)
, pois apesar da potencialidade lesiva, tal circunstância não confunde com restrições comerciais como negativações ou protestos indevidos, que por si, violam a honra objetiva do consumido, isto porque a restrição comercial constitui cadastro público, capaz de impedir novas relações comerciais do indivíduo (impossibilidade de tomada de crédito e afins), diferentemente da manutenção indevida de gravame, que não possui tamanha repercussão quanto a negativação e protesto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA.
DANO MORAL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2
. O atraso da baixa de gravame de alienação fiduciária, por si só, não caracteriza
dano moral,
sendo necessária a demonstração de circunstâncias que agravem a situação da parte.
3. Não tendo sido reconhecida pela Corte de origem nenhuma situação gravosa excepcional pela qual tenha passado o recorrente, além da demora na regularização da documentação do veículo decorrente da modalidade de negócio firmado pelas partes, fica afastada a ocorrência de
dano moral
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1344667/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 20/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL.
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A revisão da conclusão estadual - acerca da ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil pleiteada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1749408/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME.
DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO. REEXAME DE PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 5
. A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é suficiente para ensejar
dano moral,
devendo ser demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1703588/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018)

No caso dos autos, em que pese o requerente alegar dificuldade na tentativa de alienação do veículo para terceiro, não há nos autos prova nesse sentido, ônus processual que lhe cabia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, acolhida a tese recursal de inexistência de lesão à personalidade do autor, por óbvio, não há que se falar em majoração do valor da indenização, afastada a tese recursal suscitada pelo demandante, culminando na rejeição de acolhimento do recurso interposto por este (autor).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo autor, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, diante do acolhimento parcial do recurso do requerido.
Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, conforme preconiza o artigo 98, §3º, do CPC.

Por outro lado,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo requerido e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.